Tribunal: TJSP
Processo: 1009694-36.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Embargante que visa à extinção de crédito relativo ao imóvel especificado – Cabimento - Ilegitimidade passiva da instituição financeira que se reconhece, haja vista que o credor fiduciário detém apenas a propriedade resolúvel do bem e exerce a posse indireta, sem ânimo de domínio, podendo ser responsabilizado pelo pagamento do IPTU unicamente após sua

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Embargante que visa à extinção de crédito relativo ao imóvel especificado – Cabimento - Ilegitimidade passiva da instituição financeira que se reconhece, haja vista que o credor fiduciário detém apenas a propriedade resolúvel do bem e exerce a posse indireta, sem ânimo de domínio, podendo ser responsabilizado pelo pagamento do IPTU unicamente após sua eventual imissão na posse do imóvel objeto da tributação - Aplicação dos artigos 27, § 8o, da Lei 9.514/97 e 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil, alinhada com a interpretação dada pelo STJ ao artigo 34 do CTN - Revisão de entendimento anterior e uniformização jurisprudencial desta Colenda Câmara que se impõem – Sentença mantida – Recurso desprovido.